Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733552-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVAN DELLA VECCHIA, ADAO CELSO DELLA VECCHIA, CARMELINO DELLA VECCHIA AGRAVADO: E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARMELINO DELLA VECCHIA, ADÃO CELSO DELLA VECCHIA e SILVAN DELLA VECCHIA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0724365-10/2020, ajuizada contra GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores ADÃO e SILVAN, nos seguintes termos (ID69753991/0724365-10): “[...] 3. Indefiro, no entanto, o benefício aos autores Adão Celso e Silvan. 3.1. Quanto ao primeiro, o documento de ID 69671326 demonstra que se trata de pessoa aposentada, com proventos acima do mínimo legal, além de possuir aplicações financeiras e qualificar-se como agricultor, cuja atividade certamente lhe rende proventos além dos constantes dos extratos bancários, tudo revelando sua aptidão para fazer frente às custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 3.2. Quanto ao segundo, que também se qualifica como agricultor, verifica-se que o documento de ID 69671321 demonstra a existência de aplicação financeira com resgate automático, tudo demonstrando que não se qualifica como hipossuficiente financeiro para os fins legais. 4. Assim, os requeridos Adão Celso e Silvan deverão recolher as custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. [...]” Opostos embargos declaratórios, estes foram parcialmente acolhidos, para também indeferir a gratuidade postulada por CARMELINO. Fundamentou que (ID70005072/0724365-10): “1. Os autores opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID n. 69753991, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade. 2. Razão assiste aos autores apenas no que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça formulado por CARMELINO DELLA VECCHIA, o qual ainda não foi apreciado. 3. Os documentos de ID n. 69671317 demonstram que se trata de pessoa aposentada, com proventos acima do mínimo legal, além de possuir aplicações financeiras e qualificar-se como agricultor, cuja atividade certamente lhe rende proventos além dos constantes dos extratos bancários, tudo revelando sua aptidão para fazer frente às custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 4. Com relação às demais questões postas, não ocorreu qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. 5. Em face das considerações alinhadas, acolho parcialmente os embargos declaratórios, para indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado por CARMELINO DELLA VECCHIA, mantendo-se incólume o restante da decisão de ID n. 69753991.” Em seu recurso, os agravantes alegam que são pessoas hipossuficientes. CARMELINO esclarece possuir 93 anos de idade e que “não exerce mais a atividade de agricultor (não possui proventos além dos constantes no extrato bancário), não possui aposentadoria superior ao mínimo legal (visto que aposentado com benefício no mínimo legal – R$1.045,00), bem como não possui ‘aplicação financeira’, mas sim uma pequena ‘poupança em conta corrente’ com valores inferiores a 40 salários mínimos [...], consistente em todo o seu patrimônio para fins de resguardar sua saúde por meio de consultas médicas, exames, remédios e cirurgias, sem sequer possuir casa própria ou bens móveis”. SILVAN explica que “comprovada renda média anual inferior a R$28.000,00, a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois aufere rendimentos mensais inferiores a R$2.000,00” e que “juntou extrato bancário com o saldo total [...] de R$17.583,37 (ID69981103), valor este consistente em todas as reservas de emergência da parte autora, visto que não possui imóvel, nem veículos, sequer investimentos, tratando-se de simples conta corrente com aplicação financeira automática (igual poupança)”. Por fim, ADÃO discorre que é agricultor aposentado e que “não possui casa própria, não possui bens móveis, tem saldo bancário inferior a R$6.000,00, bem como comprovou ter rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos, fragilizados ainda mais pelas despesas com dependentes e descontos obrigatórios”. Os recorrentes acrescentam, ainda, que “resta desnecessária a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo a imediata conclusão do presente para julgamento, pois somente após a citação no processo originário que caberá eventual impugnação”. Com isto, postulam o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da gratuidade judiciária (ID18988329). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, os agravantes não necessitam recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp no 1552243/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 02/04/2020). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações dos agravantes, pois apresentaram elementos que indicam a hipossuficiência alegada, conforme documentos de IDs 18988329/18988337. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Por fim, o requerimento de dispensa da intimação dos recorridos para ofertarem resposta ao agravo não deve ser acolhido, porquanto a lei processual lhes garante o exercício do contraditório mediante impugnação à gratuidade nas contrarrazões. É o que estabelece o art. 100 do CPC: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” – g.n. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator